Tribunal: TJDFT
Processo: 0755674-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIAS PARA COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de intimação das sócias das empresas executadas para apresentação de comprovação da integralização do capital social e manteve a suspensão da execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução pode avançar mediante intimação das sócias das empresas executadas para apresentação de comprovação da integralização do capital social, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis e em diligências infrutíferas nos sistemas de constrição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial admite afastamento somente diante de indícios concretos de fraude, simulação ou irregularidade, circunstâncias não evidenciadas pelo agravante.
4. A inexistência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza conclusão de ausência de integralização do capital social, pois apenas revela dificuldade na localização de ativos patrimoniais da pessoa jurídica executada.
5. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista nos arts. 49-A e 1.052 do Código Civil, permanece incólume na ausência de demonstração mínima de abuso, irregularidade ou fraude apta a justificar sua relativização.
6. A intimação das sócias para apresentação de comprovação da integralização do capital social criaria obrigação a terceiros estranhos ao processo sem fundamento legal e sem suporte probatório objetivo, o que viola as regras aplicáveis ao redirecionamento da execução e ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação de sócias de pessoa jurídica executada para apresentação de comprovação da integralização do capital social exige demonstração prévia de indícios concretos de fraude, simulação ou irregularidade."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0741768-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025.